Tribunal: TJDFT
Processo: 0729922-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729922-07.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EMB EDUCAÇÃO LTDA. RECORRIDA: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE C/C COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. FRANQUIA EMPRESARIAL. INADIMPLEMENTO DA FRANQUEADORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 95, caput, do CPC/15, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Logo, se a prova pericial é requerida pela parte Requerida, o ônus financeiro dela decorrente não pode ser imputado à parte Autora. 2. A declaração de nulidade demanda demonstração inequívoca de prejuízo, assim entendido como a capacidade de o defeito impedir que a finalidade do ato seja atingida. Essa regra pode ser extraída do disposto no artigo 283 do CPC/15. 3. Na hipótese, a falta do depósito dos honorários e a não realização da prova pericial não trouxe prejuízos aos Apelantes, notadamente porque requerida pela Ré a fim de demonstrar inadimplemento contratual imputado a eles, de forma que não resta configurada a alegada nulidade. 4. Inexistindo nos autos o próprio Contrato de Franquia, contendo as especificações do negócio jurídico, resta inviabilizada a análise quanto às condições da contratação em relação aos temas que são objeto dos presentes feitos, nos quais se discute o cumprimento ou não das obrigações da Apelada (ex-franqueadora). 5. Na ausência do próprio contrato, não se pode ter como comprovada a alegação de que os Apelantes, na condição de franqueados, deveriam ter recebido computadores com softwares com licenças definitivas, ou que tiveram custos pré-operacionais, de manutenção e operacionais não previstos e ajustados. Trata-se de estipulação que deve necessariamente constar do contrato de franquia, o qual não existe nos autos. 6. Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito dos Apelantes (art. 373, I, do CPC/15), deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pleitos iniciais e reconvencionais por eles formulados. 7. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 13.966/2019, sustentando que a via do contrato de franquia por ela assinada fora irregularmente retida pela franqueadora, ora recorrida, não podendo ser prejudicada por tal ato. Afirma que as obrigações assumidas podiam ser presumidas da Circular de Oferta de Franquia (COF), na qual consta a descrição detalhada da franquia, as atividades que serão desempenhadas pelo franqueado e os insumos necessários à operação. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1o da Lei 13.966/2019, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “no caso, não foi juntado aos autos o Contrato de Franquia, contendo as especificações do negócio jurídico, o que impossibilita a análise quanto às condições da contratação em relação aos temas que são objeto dos presentes feitos, nos quais se discute o cumprimento ou não das obrigações da Apelada (ex-franqueadora). Na ausência do próprio contrato, não se pode ter como comprovada a alegação de que os Apelantes, na condição de franqueados, deveriam ter recebido computadores com softwares com licenças definitivas, ou que tiveram custos pré-operacionais, de manutenção e operacionais não previstos e ajustados. Trata-se de estipulação que deve necessariamente constar do contrato de franquia, o qual não existe nos autos. Em suma, as partes estão obrigadas ao cumprimento das obrigações expressamente previstas no contrato. Por conseguinte, na ausência de juntada do contrato ou de qualquer documento que o substitua, impõe-se a conclusão no sentido da ausência de provas do inadimplemento contratual. (...) fato é que os Apelantes não perseguiram a realização de prova pericial para comprovar a alegada falta de licença dos softwares disponibilizados pela Apelada e, por conseguinte, o descumprimento contratual apontado. (...) se fazia necessária a realização de perícia técnica para apurar a alegação de uso de softwares não licenciados. Contudo, em sede de especificação de provas, os Apelantes pugnaram pelo julgamento antecipado do feito, descartando a produção de prova pericial” (ID 60001349). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a ausência de demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Precedentes. 6. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025